Tribunal: STF
Processo: RE 1492180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JAS do Brasil Agenciamento Logístico Ltda. opôs embargos de declaração (eDoc 161) em face de decisão (eDoc 160) por mim proferida que, ao apreciar recurso extraordinário da embargante contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, negou-lhe provimento.



    Sustenta, a embargante, que aquele ato decisório incorre nas pechas previstas no art. 1.022, II e parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil sob a alegação (i) de que, na discussão envolvendo indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea no transporte internacional de cargas, em que o Supremo definiu ser aplicável o limite indenizatório estipulado em convenção internacional, este entendimento não se aplica em ação sub-rogatória e regressiva propostas por seguradora; bem assim (ii) de que a decisão embargada se baseou em premissa equivocada, qual seja a da inexistência de valor declarado da carga, sendo que, no caso, tem-se valor expressamente declarado no acordo firmado entre a recorrente (agenciadora de transportes) e a empresa securitária.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que a jurisprudência da Suprema Corte, representada pelo assentimento prolatada no ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, é no sentido da aplicabilidade do Tema n. 210 da repercussão geral nas discussões envolvendo também o transporte aéreo de cargas e, assim, a prevalência do estipulado em convenção estrangeira na definição do limite indenizatório cominado ao transportador quando da má prestação desse serviço, sendo esse entendimento aplicável, inclusive, nas ações de regresso propostas por seguradoras.



    De outro lado, a questão levantada pela embargante no sentido da omissão quanto à existência de valor declarado da carga, o que conduziria à conclusão do dever da responsabilização integral da empresa aérea, constitui inadmissível inovação recursal, porquanto sequer constante do apelo extremo.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente